Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. QUESTÕES OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXIGÊNCIA IMEDIATA DAS CONTAS. MUDANÇA DE DIRECIONAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incide a preclusão consumativa quanto às matérias objeto de recurso anteriormente interposto contra a decisão da primeira fase do procedimento da ação de exigir contas, a saber, existência de convenção de arbitragem, incompetência do juízo em razão da matéria e inexistência de contas a prestar.
2. Se a decisão da primeira fase condicionou a prestação de contas à sua preclusão e o agravo de instrumento contra ela interposto foi recebido sem efeito suspensivo justamente porque tal situação processual não enseja urgência, é descabido o impulsionamento do feito para a imediata apresentação das contas, mormente sem que se expusesse fundamentação idônea a justificá-lo.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.